Tribunal: TJBA
Processo: 8051655-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051655-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ELISABETE FELICIA DE SOUSA SANTOS Advogado(s): TASSIO ALMEIDA FERNANDES APELADO: SERASA S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória por Danos Morais. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes. Ausência de Notificação Prévia Válida. Dano Moral Configurado. Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro restritivo de crédito sem prévia notificação do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia enviada por e-mail desconhecido pelo consumidor atende aos requisitos do art. 43, § 2º do CDC e se a ausência de notificação válida gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O art. 43, § 2º do CDC exige notificação prévia por escrito ao consumidor antes da inscrição em cadastros restritivos, obrigação esta que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro (Súmula 359/STJ). 4. A notificação enviada para endereço eletrônico desconhecido pelo consumidor e sem correlação com seus dados pessoais não atende aos requisitos legais de validade. 5. A ausência de inscrições preexistentes ativas afasta a aplicação da Súmula 385/STJ e caracteriza o dano moral in re ipsa. 6. O dano moral decorrente de inscrição indevida prescinde de prova específica, sendo presumido em razão dos evidentes transtornos causados ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinar o cancelamento da inscrição. Tese de julgamento: "1. A notificação prévia ao consumidor sobre inscrição em cadastro restritivo deve ser direcionada a endereço conhecido e correlacionado aos seus dados pessoais, sob pena de invalidade. 2. A ausência de notificação prévia válida gera dano moral in re ipsa, independentemente de inscrições preexistentes." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.